Tribunal: TJES
Processo: 5043813-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043813-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: MATEUS DALFIOR KLIPPEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043813-81.2024.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
TIM S.A.

REC
ORRID
A
: MATEUS DALFIOR KLIPPEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE. NÃO RECEBIMENTO DO CHIP
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12754114.

Contrarrazões no Id. 12754120 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12754114), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12754113) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e CONDENO a ré na obrigação de enviar o chip vinculado à linha nº (27) 99530-6809 para viabilizar a utilização dos serviços contratados (já cumprido pela Ré); b) DECLARO a inexistência dos débitos lançados em desfavor do autor entre o período de 17/09/2024 até 10/12/2024, referente ao contrato de titularidade do autor (CPF 117.122.757-47), referente a linha móvel nº 2799530-6809, bem como CONDENO a ré a promover a baixa dos referidos débitos em seus sistemas, devendo se abster de realizar cobranças, seja diretamente ou por terceiros intermediários, no prazo de 15 (quinze) dias; c) CONDENO a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). d) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).’’

Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c com obrigação de fazer
sob o argumento de que, após solicitar a portabilidade
de sua linha para operadora TIM, houve o cancelamento de seu número com a empresa CLARO, mas, até o momento não ocorreu entrega do chip da nova operadora.

Em suma,
o
magistra
d
o

sentenciante

entendeu
‘‘
[...]
evidenciada a falha da prestação de serviços (art. 14 do CDC), consubstanciada na desídia da Ré em garantir o pleno funcionamento da linha telefônica após a conclusa do procedimento de portabilidade’’.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
inexistência de danos morais e necessidade de reduzir o
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Quanto ao reconhecimento do dano moral, são evidentes os danos experimentados pelo Autor, os quais foram além dos aborrecimentos possivelmente esperados em uma relação de consumo, ainda mais tendo em vista a ineficiência da empresa em prontamente resolver o problema por ela causado.

A falta de entrega do chip inviabilizou o uso da linha telefônica pelo Recorrido, sendo notória a essencialidade do serviço de telefonia, especialmente considerando o seu uso a trabalho.

Incontroverso, portanto, o prejuízo suportado pelo Autor pela privação do serviço em decorrência da má prestação pela Recorrente, considerando, ainda, o tempo despendido para a solução do problema.

A respeito do "quantum" indenizatório, tem-se que, mesmo não guardando uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, deve servir como um paliativo compensatório. Desse modo, devem ser considerados tanto o interesse jurídico lesado quanto as circunstâncias do caso, recomendando-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade.

Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, a fim de que o montante fixado cumpra, a um só tempo, o seu viés punitivo-pedagógico sem constituir fonte de enriquecimento para a parte autora, servindo-lhe apenas como compensação pela ofensa sofrida, já que tem o nítido caráter compensatório.

Assim, a quantificação da indenização pelo dano moral deve atender: (1) capacidade/possibilidade daquele que indeniza, pois este não pode ser conduzido à ruína, e (2) suficiência àquele que é indenizado pela satisfação obtida a título de compensação pelos danos sofridos, sem que ocorra enriquecimento ilícito.

Portanto, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do
Autor
e a condição d
o Recorrente
,
tem-se por adequado o montante de R$3.
0
00,00 (três mil
reais
), a título de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)